Tribunal: TJSP
Processo: 1030253-52.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores do obreiro -- Concessão de "auxílio- acidente" – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-doença" – Decisão mantida – Inexistência de julgamento "extra petita" em matéria infortunística – Apelo do INSS e reexame necessário – Benefício devido a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores do obreiro -- Concessão de "auxílio- acidente" – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-doença" – Decisão mantida – Inexistência de julgamento "extra petita" em matéria infortunística – Apelo do INSS e reexame necessário – Benefício devido a partir da citação e pelo prazo de 120 dias, contado da sua efetiva implantação, nos termos do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017 – Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC -- Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral -- Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, ratificada a tutela de urgência concedida na r. sentença.